Tribunal: TJMT
Processo: 0040037-80.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040037-80.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), ALBERTO FEITOSA DA SILVA FILHO - CPF: 357.424.598-07 (ADVOGADO), ANA PAULA FARIA CORDEIRO DE CARVALHO - CPF: 337.510.168-64 (ADVOGADO), FERNANDA CLAUDIA FARIA - CPF: 081.561.176-54 (ADVOGADO), JOSELIA FRANCISCO - CPF: 275.246.778-80 (ADVOGADO), JULIANA ABISSAMRA ISSAS FRANCA - CPF: 281.329.998-78 (ADVOGADO), PATRICIA MANZUR CONCON - CPF: 307.362.158-08 (ADVOGADO), RICARDO CHINAGLIA - CPF: 063.750.628-61 (ADVOGADO), ROBERTA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 288.502.748-74 (ADVOGADO), RODRIGO TADEU DE ALMEIDA - CPF: 333.540.248-01 (ADVOGADO), ROBSON SOARES PEREIRA - CPF: 298.829.808-48 (ADVOGADO), SIMARA SANTANA LUZ - CPF: 380.472.468-01 (ADVOGADO), THAIS GASPARINI HUSSNI - CPF: 324.864.678-07 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON -

EXTINÇÃO DO FEITO -

CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DA DEVEDORA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DA EXECUTADA – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a manifestação da defesa, é devido ao causídico da executada os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a Fazenda Pública concordou com a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0040037-80.2011.8.11.0041
extinguiu o executivo fiscal, ante ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20112082, bem como fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil).

Nas razões recursais, aduz que
“o art. 26 da LEF aduz que o exequente será isento de qualquer ônus caso cancele a CDA antes da extinção de ofício da execução fiscal por alguma matéria de ordem pública, da extinção por acolhimento de exceção de pré-executividade ou da sentença de embargos à execução fiscal”.

Sustenta ainda que
“é imperioso que seja sanada a omissão apontada, para declarar expressamente a aplicação do § 4o, artigo 90 do CPC, de maneira a determinar que os honorários serão reduzidos pela metade, ante a simultaneidade entre o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
, para reformar, em parte, a sentença objurgada e, via de consequência afastar a condenação em honorários, ante o disposto no art. 26 da LEF, ou, subsidiariamente, a redução pela metade dos honorários, de acordo com o artigo 90, §4°.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
88818523
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0040037-80.2011.8.11.0041

em desfavor da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, visando o recebimento de crédito não-tributário (multa Procon) inscrito na
CDA no 20112082.

Intimada a se manifestar, a executada informou que o crédito executado já havia sido anulado em outra ação transitada em julgado e requereu a extinção do feito.

Em seguida, a Fazenda Pública se manifestou a favor do pedido e apresentou a CDA anulada.

Em 13/04/2021, o Juízo
a quo

extinguiu o executivo fiscal, ante ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20112082, bem como fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em saber se é devida ou não verba honorária quando a execução fiscal é extinta a pedido da exequente, após a CDA ser anulada na esfera administrativa.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa pela executada, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(
STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
.

[...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC, cabível no caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública não se opôs ao pedido da parte autora e anulou a CDA executada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao presente recurso, para retificar a sentença no que tange aos honorários advocatícios que devem ser reduzidos pela metade, nos termos do
art. 90, §4o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021